Tribunal: TJMT
Processo: 1051476-40.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051476-40.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARA CRISTINA APARECIDA DE ARRUDA - CPF: 054.876.831-58 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA PROVIDO PARA CONDENAR POR DANOS MORAIS – ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamada Nu Pagamentos S.A, em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamada, e deu provimento ao recurso interposto pela parte autora, mantendo a sentença quanto a inexistência do débito no valor de R$ 26,75 (vinte e seis reais e setenta e cinco centavos), e condenou a Agravante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2.

Sustenta a parte agravante/reclamada que a contratação ficou devidamente comprovada a contratação e a origem do débito, e que agiu em exercício regular de direito ao proceder com a negativação do nome do agravado/autor, postula pela reforma da decisão monocrática a fim de que seja dado provimento integral ao recurso inominado com a reforma integral da decisão monocrática, para declarar a improcedência dos pedidos da inicial.

3.

Não assiste razão a agravante.

4.

Colhe-se dos autos alegação de fato negativo elencado pela parte autora em sua petição inicial, eis que sustenta não nega a relação jurídica, mas tão somente do uso do crédito, questionando assim a origem do débito que originou a inscrição. Nesse passo, tendo demonstrado a existência da negativação advinda de solicitação da parte agravante/reclamada alcançou o cumprimento do ônus probatório que sobre si recaía (CPC, art. 373, inciso I).

5.

De outro tanto, competia à parte reclamada, aqui agravante, a comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), ao que se acrescem os fundamentos da norma especial (CDC, art. 6º, inciso VIII), não tendo havido tal desoneração.

6.

A agravante
trouxe documentos que comprovam a relação jurídica entre as partes, como a captação de biometria e documentos pessoais apresentado para a abertura da conta, (ID. 261784925, páginas 11 e 12), mas a relação havia sido confessada na inicial, e, em relação ao envio do plástico, conforme bem observado na sentença, a tela apresentada não corresponde ao endereço da Agravada, não sendo nem mesmo para a mesma cidade.

7.

Aliado a isso, muito embora a Agravante tenha juntado faturas (ID. 261784928 e seguintes), observa-se que, nenhuma delas corresponde ao período narrado nos autos, visto que, as faturas apresentadas são do ano de 2024, tendo a inscrição sido realizada em 23/01/2023, bem como não comprovam a efetiva utilização do cartão, havendo ali tão só a cobrança de encargos.

8.

Diante disso, e tendo como base o que a própria Agravante narrou, a contratação do cartão de crédito teria sido efetivada em 10/09/2022, todavia, não trouxe faturas da época para corroborar o que afirma, não sendo suficiente para comprovação as telas inseridas na contestação (páginas 14 e 15).

9.

Merece destaque também o fato de que o contrato apresentado pela Agravante está sem a assinatura da parte Autora (ID. 261784926).

10.

Conquanto apresentados elementos por ocasião da petição de contestação, não são eles capazes de demonstrar a legitimidade do débito atribuído à parte reclamante, revelando a documentação apresentada como unilateral, porquanto advinda de telas sistêmicas da parte reclamada, nos quais não se verifica a existência de outros elementos de prova capazes de lhes emprestar credibilidade.

11.

Referido entendimento resta sustentado na redação da Súmula nº 34 da TRU –
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual. –,
logo, não constando outros documentos a reforçar o que consta dos elementos de prova provenientes dos sistemas da reclamada acaba aquela prova por se mostrar insuficiente à finalidade para a qual foi apresentada.

12.

Logo, não tendo a parte agravante produzido prova suficiente a demonstrar, a existência do débito, não se pode reconhecer por lícita a sua conduta de inscrever os dados da parte autora em cadastros de proteção ao crédito, impondo-lhe restrição de crédito.

13.

Decorre, pois, que a declaração de inexistência do débito é medida cogente e a partir do que, ante a ausência de inscrições pretéritas deve ser reconhecida a ocorrência do dano moral (Súmula nº 385 do STJ e 22 da TRU).

14.

Em relação aos danos morais a que foi condenada a parte agravante por ocasião da decisão monocrática, restou
constatada que não era o caso de incidência de aplicação da Súmula nº 385 do STJ, tendo em vista que, apesar de constar no extrato apresentado nos autos um apontamento preexistente, ele foi alvo de uma ação (Processo nº 1051469-48.2024.8.11.0001) para discutir o débito, o qual foi declarado inexistente.

15.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do julgamento monocrático exarado, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

16.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO para manter o julgamento monocrático
, na forma como consignado na decisão monocrática.

17.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

18.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

19.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

20.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

DISPENSADO O RELATÓRIO NA FORMA DA LEI (LEI Nº 9.099/95, ART. 46).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025